Tribunal: TJSP
Processo: 1001247-81.2019.8.26.0115
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
Ação indenizatória. Descumprimento de determinação judicial proferida em ação anteriormente ajuizada. Manutenção de encargos indevidos em fatura de cartão de crédito, e remessa do nome do autor a órgãos de proteção ao crédito. Danos morais caracterizados. Valor da indenização por danos morais mantido. Juros de mora devem incidir desde a citação. Recurso do réu desprovido, e provido o recurso do

Ementa:
Ação indenizatória. Descumprimento de determinação judicial proferida em ação anteriormente ajuizada. Manutenção de encargos indevidos em fatura de cartão de crédito, e remessa do nome do autor a órgãos de proteção ao crédito. Danos morais caracterizados. Valor da indenização por danos morais mantido. Juros de mora devem incidir desde a citação. Recurso do réu desprovido, e provido o recurso do autor.